Tribunal: TJDFT
Processo: 0083828-41.2008.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Vistos etc. Diante da derradeira manifestação da instituição financeira apelante[1], quando apresentara proposta de acordo, indicando os valores propostos de forma detalhada, visando alcançar composição capaz de pôr termo no litígio, diga a autora, em 5 (cinco) dias, sobre a proposta apresentada, esclarecendo se com ela anui, de forma a, se o caso, ser viabilizada a extinção do processo. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação da autora. I. Brasília-DF, 28 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 20744945 e ID 20747019